Tribunal: TJSP
Processo: 1008573-75.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. DESERÇÃO. Não caracterização. Preparo recursal devidamente recolhido. LEGITIMIDADE PASSIVA. Demanda ajuizada pelo condomínio em face da atual proprietária. Alienação fiduciária anterior. Dívidas anteriores à consolidação da propriedade, à realização de leilões negativos e ao retorno do bem ao regime normal da propriedade. Em razão da natureza

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. DESERÇÃO. Não caracterização. Preparo recursal devidamente recolhido. LEGITIMIDADE PASSIVA. Demanda ajuizada pelo condomínio em face da atual proprietária. Alienação fiduciária anterior. Dívidas anteriores à consolidação da propriedade, à realização de leilões negativos e ao retorno do bem ao regime normal da propriedade. Em razão da natureza propter rem dos encargos condominiais, a obrigação de pagamento alcança os novos titulares do domínio, sem prejuízo da possibilidade do eventual exercício do direito de regresso. Precedentes do E. STJ. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.